Tribunal: STF
Processo: ARE 1405489
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 5, fl. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. Magistério. Piso salarial estabelecido na Lei Federal Nº 11.738/2008. Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos recursos repetitivos, Tema 911, no sentido da incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações caso haja previsão na legislação local, REsp nº 1.426.210/RS. Lei Estadual nº 1.614/1990 que estabelece o escalonamento dos níveis referenciais da profissão, mediante observância do interstício de 12% entre as referências, considerando o vencimento básico inicial. Improvimento do apelo ”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO e FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPRIVIDÊNCIA (Vol. 6, fl. 2), foram rejeitados (Vol. 7).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e a RIOPREVIDÊNCIA, alegam violação aos arts. 1º; 37, XIII; 39, § 1º; 60, §4°, I; 61, §1°, II, "a"; e 206, VIII, da Constituição Federal, bem como ao art. 60, III, "e" do ADCT. 



    Alegam, em síntese, que o julgamento da ADI 4.167/DF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008 decorreu de um “equívoco simplista, na medida em que, sendo impulsionada pelo poder constituinte derivado reformador, isto é, por emenda, não poderia atribuir competência à União que violasse o pacto federativo e as competências do Chefe do Poder Executivo local” (Vol. 9, fl. 13).



    Afirmam que “ainda que exista uma suposta lei nacional dispondo sobre a revisão do piso salarial nacional, essa revisão só poderá ser concedida por qualquer ente federativo, inclusive pela União Federal, se for editada lei específica que altere a remuneração dos servidores públicos pertencentes àquela esfera e, desde que, seja de iniciativa do Chefe do Poder Executivo (Vol. 9, fl. 7). 



    Acrescem que “Na hipótese dos autos, não restam dúvidas de que a amplitude das medidas determinadas revela intensa e inaceitável interferência do Poder Judiciário nas escolhas do Administrador Público, acarretando, portanto, grave afronta aos princípios federativo, democrático e da separação de poderes “ (Vol. 9, fl. 8). 



    Aduzem que “considerando que não é dado ao Judiciário o poder de interferir nas metas orçamentárias já traçadas ou realizar juízos de conveniência e oportunidade para fins de alocação dos recursos públicos, bem como que a execução de quaisquer despesas sem prévio planejamento orçamentário é manifesta e potencialmente lesiva à ordem pública, sobretudo no que diz respeito aos vencimentos dos servidores públicos, resta evidente a inconstitucionalidade do provimento” (Vol. 9, fl. 10).



    Sustentam que “acórdão recorrido também afrontou o artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, que estabelece que “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”, na medida em que a majoração automática representa franca vinculação vencimental” (Vol. 9, fl .11).



    Defendem que “à União é vedado atingir o ganho de receitas, concedendo as chamadas “isenções heterônomas”, ou seja, a concessão de isenção, pela União, de tributos estaduais e/ou municipais” (Vol. 9, fl. 14).



    Asseveram que, nos termos da Lei Federal 11.738/2008, a União deverá suportar os ônus financeiros de eventual condenação, caso o Estado venha a ser condenado e não tenha condições financeiro-orçamentárias para cumprir a obrigação. Assim, defende que aquele ente federal deve ser incluída no polo passivo da demanda e, por consequência, a competência para o processamento e julgamento da lide passar à Justiça Federal (Vol. 9, fl. 15). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 12).



    No Agravo, foram refutados todos os fundamentos apontados na decisão agravada (Vol. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Juízo de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 5, fls. 3-7):



    “Trata-se de pretensão de aplicação do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei n° 11.738/2008. 



    (...)



    A alegação de litisconsórcio necessário com a União Federal também não deve prosperar, porquanto o fato de o artigo 4º, da Lei 11.738/2008 prever que caberá a União complementar as despesas caso o Estado não tenha disponibilidade orçamentária cria uma relação entre os entes públicos, não havendo uma obrigação da União perante o administrado. 



    Em outras palavras, a relação jurídica continua a ser entre o Estado membro e o particular, e desse modo, a matéria continua a ser de competência estadual. 



    Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou Tese, quando do julgamento do REsp 1.559.965/RS (Rel. Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 21/06/2017), sob o rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: 



    “Tese jurídica firmada: Os dispositivos do art. 4º, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.738/2008 não amparam a tese de que a União é parte legítima, perante terceiros particulares, em demandas que visam à sua responsabilização pela implementação do piso nacional do magistério, afigurando-se correta a decisão que a exclui da lide e declara a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito ou, em sendo a única parte na lide, que decreta a extinção da demanda sem resolução do mérito.“



    No mérito, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que instituiu o piso nacional dos professores públicos, in verbis: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4167/DF; Min. JOAQUIM BARBOSA; Tribunal Pleno; j. 27/04/2011)



    E ainda, no julgamento dos embargos de declaração da referida ação, o STF modulou a eficácia da aplicação da Lei 11.738/2008, a contar de 27/04/2011, confira-se: 



    (…)



    Nos termos do que ficou decidido pela Suprema Corte, o piso salarial tem como objeto a remuneração base, ou seja, o vencimento sem as vantagens pecuniárias. 



    Outrossim, o tema relativo à repercussão automática do piso salarial profissional nacional sobre as classes e níveis mais elevados da carreira foi objeto do Tema 911 do STJ, que condicionou a incidência automática em toda a carreira à existência de legislação local nesse sentido. Confira-se o exato teor do referido tema: 



    “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.”



    Nesse contexto, a legislação estadual, ao fixar o plano de carreira do magistério público local (art. 2º da Lei nº 1.614/1990), estabeleceu o escalonamento do vencimento básico dos cargos mediante a observância do interstício de 12% entre referências (art. 3º da Lei nº 5539/2009). 



    Assim, faz jus a autora ao reajuste de seus proventos em conformidade com o piso salarial instituído pela Lei nº 11.738/08, aplicando-se o interstício de 12% entre referências, bem como ao pagamento das diferenças, conforme bem observado na sentença. Devendo ser ressaltado que o juízo observou a adequação entre a carga horária e o vencimento da autora, a qual deve se dar de forma proporcional à sua jornada de trabalho. 



    Outrossim, não se vislumbra violação da Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não se trata de majoração dos vencimentos de servidor público, mas apenas de aplicação da norma vigente. Nesse contexto, a situação financeira do Estado não o exonera do cumprimento dos deveres impostos por lei.”



    No que toca à competência para o julgamento da lide, o Tribunal a quo, interpretando a Lei Federal 11.738/2008, decidiu que a União não deve compor o litisconsórcio passivo. Logo, considerando ser a relação jurídica debatida na causa entre o Estado membro e o administrado, a competência permanece na Justiça Estadual. 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Na mesma linha: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PISO SALARIAL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 811.150-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. UNIÃO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEI 11.738/2008. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.4.2012. 



    1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. A discussão acerca da legitimidade passiva ad causam da União dependeria de prévia análise da legislação processual aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 894.412-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/11/2015)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas em demandas idênticas a presente: RE 1.173.371, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/3/2019; RE 1.173.012, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/12/2018; e ARE 1.317.049-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 6/5/2021.



    Quanto ao mérito da causa, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, nos termos da seguinte ementa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”.



    O Tribunal de origem observou esse entendimento.



    Quanto ao mais, o Juízo local, com base na legislação ordinária de regência (Lei Federal 11.738/2008; e Leis Estaduais 1614/1990 e 5539/2009), bem como nas peculiaridades do caso concreto, confirmou a sentença que reconheceu à autora o direito ao reajuste de seus proventos em conformidade com o piso salarial instituído pela Lei 11.738/2008, aplicando o interstício de 12% entre referências, bem como o pagamento das diferenças, observando a adequação entre a carga horária e o vencimento da autora, de forma proporcional à sua jornada de trabalho. 



    Verifica-se, portanto, que a análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional federal, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução dessa controvérsia depende, também, da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL N° 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos, ex vi das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.335.482-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL N° 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.317.285-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II - A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.292.388-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.187.534-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. UNIÃO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEI 11.738/2008. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.4.2012. 



    1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. A discussão acerca da legitimidade passiva ad causam da União dependeria de prévia análise da legislação processual aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 894.412-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/11/2015) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente